Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-62.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Preliminar de nulidade da prova por suposta violação de domicílio. Inocorrência. Proprietária do imóvel que autorizou a entrada dos policiais. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Negativa do réu isolada, no contexto probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa.

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Preliminar de nulidade da prova por suposta violação de domicílio. Inocorrência. Proprietária do imóvel que autorizou a entrada dos policiais. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Negativa do réu isolada, no contexto probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito de receptação culposa. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Acréscimo deve ser aplicado a partir da pena mínima cominada ao tipo penal. Incidência da agravante da reincidência. Valor unitário dos dias-multa alterado para o mínimo legal. Preservado o regime prisional semiaberto, ante a resignação da acusação. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.